Tribunal: TJDFT
Processo: 0715349-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0715349-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBARA RENAULT SILVA AGRAVADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BARBARA RENAULT SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de indenização por danos morais movida em desfavor do HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela autora/agravante. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta relatoria pelo decisum de ID 580099222. Sem contrarrazões (certidão de ID 59404212). É a suma dos fatos. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO. Não obstante o presente agravo de instrumento tenha sido manejado tempestivamente, a notícia de sentença proferida nos autos de origem (ID 195575310 - 1a instância), em 04/05/2024, obsta o prosseguimento do recurso. Observo que a tutela recursal pleiteada por meio do agravo de instrumento perdeu o objeto diante da sentença proferida que homologou o pedido de desistência da autora, ora agravante. A superveniência de novo título judicial, recomenda a devolução da matéria a esta Turma Cível por meio de recurso próprio, devendo se reconhecer a perda superveniente do interesse de agir da parte agravante nesta sede. Nesse sentido, a lição da jurisprudência: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROLAÇÃO SENTENÇA. PERDA OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal. Sendo assim, uma vez proferida, ocorre a perda do objeto do Agravo de Instrumento. 2. (...) 3. Não se vislumbra qualquer interesse e utilidade no julgamento do agravo de instrumento ante a superveniente prolação de Sentença nos autos originários e se a matéria trazida a exame neste agravo constitui o próprio mérito do recurso de apelação interposto naqueles autos. 4. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1803937, 07062997720238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 29/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, julgo prejudicado o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator